Tribunal: TJMT
Processo: 1021397-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021397-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 840.806.121-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE

– INDEFERIMENTO –

INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO
ITEM 2.6.4
DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no
item 2.6.4
do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando
dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANO MANOEL DE ALMEIDA MARTINS
,

contra a decisão singular proferida na
Ação Declaratória de direito de prorrogação de débitos de natureza rural com Pedido de tutela de urgência antecipada e cautelar
n. 1000013-97.2023.8.11.0032 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual indeferiu o pedido de sustação dos efeitos da mora da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02626-4,

e do respectivo aditivo n. 490.802.195 assim como da suspensão do curso da lide de
Execução
n. 0004139-86.2018.811.0032, em trâmite no juízo de origem.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada se revela absolutamente equivocada, haja vista a alta probabilidade do direito do agravante ao alongamento do débito rural, que, aliás, constitui matéria de ordem pública, sendo certo que a liminar postulada na origem é imprescindível para inibir qualquer restrição ao seu nome em função do débito contratual em discussão, até o trânsito em julgado dos autos.

Afirma que na linha da Súmula 298 do STJ, o alongamento do débito rural constitui um direito subjetivo do produtor rural, e não uma faculdade da instituição financeira credora, de maneira que a parte beneficiária não está condicionada a qualquer óbice de cunho administrativo para exercício desse direito, bastando apenas que estejam preenchidos os requisitos normativos e as condições da ação.

Aduz que o Conselho Monetário Nacional editou o
Manual de Crédito Rural
, onde se pode verificar o instituto jurídico da
Modificação do Cronograma de Pagamento no Financiamento Rural
, previsto no seu
item 2.6.4
, sendo suficiente, para tanto, que o produtor comprove uma ou mais das seguintes situações a seguir:
a
) dificuldade de comercialização dos produtos;
b
) frustração de safras, por fatores adversos; e/ou
c
) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (art. 1º da Resolução CMN n. 4.883/2020).

Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal de urgência a fim de que seja suspenso o trâmite da Execução 0002997-81.2017.8.11.0032, como também impedida a expropriação do imóvel rural denominado
Fazenda Entre Rios
, matriculado no CRI local sob o n. sob o n. 19.005, até o julgamento do presente recurso.

No mérito recursal, postula a suspensão de qualquer tipo de cobrança, extrajudicial e judicial – em especial a
Execução
n. 0004139-86.2018.811.0032 – requerendo, ainda, que a instituição requerida seja impedida de promover a negativação de seu nome, de modo a lhe garantir que seus direitos e imagem pública não sejam violados indevidamente, ao menos até o findar desta lide de prorrogação de débito, mediante a autorização para o alongamento da dívida exequenda desde logo.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 186656673.

Sem contrarrazões do agravado, consoante certidão de ID. n. 191200179.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relato, de recurso interposto contra a decisão que
qual indeferiu o pedido de sustação dos efeitos da mora da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02626-4, e do respectivo aditivo n. 490.802.195, assim como o pedido de suspensão do curso da
Execução
n. 0004139-86.2018.811.0032, em trâmite no juízo de origem.

Para tanto, o juízo singular lançou mão da seguinte motivação:

“
[...]

A despeito do verbete sumular nº 298 do STJ que preconiza se tratar o alongamento da dívida originada de crédito rural um direito subjetivo do requerente, há se perquirir o preenchimento dos requisitos previstos na norma.

Nessa senda, analisando as documentações acostadas tenho que não são verossímeis as alegações da parte autora, visto que são vários os requisitos a serem preenchidos para concessão da benesse por parte da instituição credenciada.

Embora o requerido tenha efetuado a juntada de cópia de notícia extraída de veículo de informação junto à rede mundial de computadores em que se aponta problemas climáticos em 2020/2021, que ocasionou estiagem e dificuldades nas lavouras na região, não há demonstração sumaria de que o fato atingiu especificamente a atividade do autor e isso gerou o especulado problema financeiro. Lado outro, as alegações são meramente especulativas e não se referem ao período que pretende liquidar por meio do prolongamento previsto pelo BNDES, já que a monitoria foi proposta no ano de 2018, ou seja, em tempo anterior ao suposto evento noticiado.

Ao depois, a propositura de ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, consoante dispõe o art. 784, § 1°, do Código de Processo Civil, restando ausente a prejudicialidade externa apta a suspender o trâmite do feito.” (ID. n. 124795630 dos autos de origem)

Contra tal decisão, se volta a parte autora pelas razões expostas no relato.

No caso, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, não demonstrados, ao menos com o grau de potencialidade desejada, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da medida pretendida.

Isto porque, na linha da jurisprudência desse Tribunal,
“não obstante seja certo que ‘o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei’ (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1013345-33.2023.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 10/10/2023, publ. no DJE 16/10/2023)

No caso, conquanto o agravante tenha demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de provar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando
dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) houve o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Senão vejamos:

• ID. n. 106964871 dos autos de origem:

Note-se, aliás, que no campo dos sacos de amostra de arroz relativo à procedência do produto consta o nome de “
Mario José de Souza”
, não havendo nada nos dados de identificação qualquer informação que remeta ao autor, ora agravante, ou a sua propriedade rural.

De igual maneira, as fotos de uma plantação de arroz também não trazem qualquer evidência de que se trate de uma lavoura pertencente ao recorrente. Vejamos:

• ID. n. 106964874 dos autos de origem:

• ID. n. 106964875 dos autos de origem:

• ID. n. 106964876 dos autos de origem:

Sendo assim, não há qualquer desacerto na decisão agravada a exigir sua retificação, haja vista que, embora o alongamento seja um direito subjetivo do beneficiário que preenche os requisitos legais, não basta, para tanto, a mera retórica, tampouco a apresentação de documentos incapazes de demonstrar a
frustração de safras do postulante e/ou possíveis ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – DECISÃO QUE JULGOU O PEDIDO DE ALONGAMENTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – FALTA DE REQUERIMENTO FORMAL DEDUZIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula nº 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira,
acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil
, não bastando, para o deferimento, a demonstração de que as partes trocaram e-mails sobre renegociações de débitos (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 1018720-20.2020.8.11.0000, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO – j. em 23/03/2021, publ. no DJE 23/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUEMTO – AÇÃO DE EXECUÇAO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE ALONGAMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – MPOSSIBILIDADE – QUEBRA DA SAFRA, CRISE ECÔNOMICA - CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA – AUSENCIA DE PROVA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Consoante entendimento consolidado no E. STJ, somente é cabível a exceção de pré-executividade, quando se tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo e não for necessária dilação probatória.
Ao contrário das alegações da recorrente, não chego a outra conclusão senão aquela do juízo “a quo”, de que a parte não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que o Agravante satisfez as condições exigidas em lei para o alongamento de sua dívida
. (N.U 1002080-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

Por outro lado, nada impede que a parte agravante obtenha junto ao juízo de origem uma certidão acerca da existência da ação, a fim de que possa anotar ou averbar a existência da ação na matrícula do imóvel que a parte a parte adversa busca ver constrito, o que fica desde já autorizado.

Forte nessas razões,
nego provimento
recursal, autorizando, porém, o recorrente a promover a anotação da existência da ação declaratória de origem às margens da matrícula e n. 19.005 do CRI de Rosário Oeste, na forma do art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023